Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713118-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH SILVA WEIZENMANN AGRAVADO: ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA, F. L. W. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTH SILVA WEIZENMANN, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga na ação de inventário proposta pela agravante, que foi nomeada inventariante, deferindo parcialmente a pretensão de exclusão de bens formulada pela inventariante, e por conseguinte a retificação do esboço de partilha pela contadoria judicial, nos seguintes termos:(...) Destaco que o bem localizado na Quadra 54, lote 14 – Alexânia/GO (documento de ID 44279436), em que pese adquirido pelo "de cujus" por meio de herança deixado por sua genitora deverá integralizar os bens do espólio uma vez que, posteriormente, fora cedido de forma onerosa à ora inventariante, já na constância da suposta união estável. Por outro lado, com relação ao imóvel localizado na QNM 18, Conjunto D, lote 14 – Ceilândia/DF (documento de ID 44279345), verifica-se que este deverá ser excluído da partilha, porquanto é fruto de doação, assim referido bem pertence exclusivamente à inventariante. No que se refere à possibilidade de transferência direta da permissão de táxi, não há fundamento jurídico a amparar tal pretensão. Com efeito, a permissão para exploração de serviço de táxi configura contrato intuito personae entre o Estado e o permissionário. Não integra o patrimônio do de cujus, nem há respaldo legal para amparar pretensão de que os direitos dela oriundos componham o inventário. Excluo os direitos relacionados à permissão de táxi deste inventário. Já o veículo Toyota GLI Flex, placa JJM-6061, até então utilizado como táxi, integra o patrimônio deixado pelo "de cujus", razão por que deve ser objeto deste inventário. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Contadoria para que retifique o esboço de partilha de ID 48946198, nos termos acima expostos. Após, dê-se vista para que a inventariante se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Em prosseguimento, remetam-se os autos à curadoria especial, em razão de possível colidência de interesses da menor F.L.W. e da autora (art. 671, II, do CPC). Por fim, dê-se vista ao Ministério Público.” A agravante alega em resumo que a Lei Distrital no 5323/14, em seu art. 16, § 1o, prescreveria que em caso de falecimento do permissionário outorgado, o direito à exploração do serviço de táxi seria transferido a seus sucessores, na forma da lei civil. Acrescentou que haveria processo administrativo de transferência junto ao órgão distrital competente para regularização da cessão da permissão de táxi inventariada no 0204-A, mas o correspondente procedimento ainda estaria pendente de vistoria e assinatura do permissionário. Asseverou que, em que pese munida do Termo de Compromisso de Inventariança perante a Secretaria de Mobilidade Urbana, não lograra êxito em atuar no referido processo posto que a permissão ainda se encontraria em nome do antigo permissionário. Reclamou ainda que o imóvel situado na Quadra 54, do Lote 14, da cidade de Alexânia/GO deveria ser excluído da partilha porquanto o recebera em doação não onerosa do extinto nos autos da ação de inventário da sua genitora, deduzindo se tratar de bem particular. Aduziu ainda que o veículo Toyota GLI Flex, Placa JJM-6061, na realidade, seria usado como táxi na permissão pertencente a inventariante (n. 2394), sendo assim exclusivamente para o trabalho, o que informa que ele não se incluiria na comunhão de bens a teor do art. 1.659, V, do CC. Nesse passo, ressaltou que a licença do extinto, de no 0204-A, estaria vinculada ao veículo Toyota Etios, Placa JKP-3277. Por fim, deduzindo a presença dos respectivos pressupostos autorizadores, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida até a análise do mérito do recurso. No mérito, postulando a prioridade na tramitação em virtude de estar com 60 (sessenta) anos de idade, requereu o provimento do recurso para: “1) incluir a permissão 0204-A no espólio de Gonçalo da Silva Lima, 1.1) que seja oficiado a Secretaria de Mobilidade Urbana para transferir a permissão para o De cujus, Espólio ou Inventariante; 1.2) que seja a Secretaria de Mobilidade Urbana oficiada para esclarecer a existência de processo de cassação ou não da permissão 0204-A; 2) Excluir do espólio de Gonçalo da Silva Lima o imóvel Quadra 54, lote 14 – Alexânia/GO; 3) a exclusão do Automóvel Corolla Toyota GLI Flex, placa JJM-6061 do espólio de Gonçalo da Silva Lima”. As custas do preparo recursal constam recolhidas (ID 16226154). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Trata-se de pretensão liminar que busca obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada. O caput do art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas o parágrafo único do mesmo dispositivo legal ressalva que os respectivos efeitos da decisão poderão ser suspensos por decisão do Relator, caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, reste constatada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A Lei Distrital no 5323/14, em seu artigo 16, assim prescreve: “Art. 16. A autorização para a prestação do serviço de táxi pode ser transferida a terceiros que atendam aos requisitos desta Lei. § 1o Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço de táxi é transferido a seus sucessores, na forma da lei civil. § 2o Na hipótese do § 1o, a transferência da titularidade depende de decisão sobre partilha de bens ou declaração pública assinada por todos os herdeiros legítimos até a apresentação do formal de partilha. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6067 de 09/01/2018) § 3o Na situação de invalidez permanente, é assegurado ao respectivo titular o direito de manter a titularidade da autorização. § 4o O exercício do direito de que trata o § 3o implica a constituição de preposto, nos termos e condições a serem fixados em regulamento, para que não ocorra a suspensão da prestação do serviço de táxi. § 5o O preposto de que trata o § 4o pode ser sucessor legalmente admitido, nos termos deste artigo. § 6o O processo de transferência é disciplinado em regulamento.” No caso, há suficientes elementos a indicar que, em vida, o autor da herança recebeu, por meio de contrato particular de cessão de direitos, os direitos possessórios incidentes sobre a permissão de táxi do Distrito Federal no 0204 (ID Orig. 44279349), a qual contudo não teria sido regularizada administrativamente antes do seu óbito (ID’s Orig. 44279226 a 44279670), mas dependeria de diligências simples para sua adequada conclusão. Ao propósito, vale acrescentar que o cedente teria restado vencido na ação judicial que buscava impugnar o negócio jurídico subjacente (Proc n. 201501414431 da Comarca de Valparaíso/GO), a rigor, não pendendo mais questões judiciais acerca da referida cessão de direitos e posse do automóvel vinculado à citada permissão (Toyota Etios Sedan XLS, Placa JKP 3277) (ID Orig. 44279676). Conquanto a inventariante tenha poderes para exigir sua habilitação em qualquer procedimento judicial ou administrativo que envolva o extinto (CPC, arts. 618, I; 619, II), bastando para tanto a simples apresentação do original do termo de compromisso de inventariante ou mera certidão do juízo do inventário, podendo inclusive adotar medidas judiciais a fim de fazer valer sua prerrogativa contra quem quer que seja, não há óbice para que o juízo do inventário intervenha ao menos para que o correspondente órgão competente atente para os poderes do inventariante em vista da administração dos bens do espólio. Vale ressaltar que o juízo do inventário não detém poderes para determinar a efetivação da transferência da permissão, que está submetida às regras legalmente estabelecidas e aos seus regulamentos administrativos, tampouco para invalidar o procedimento ou interferir no seu mérito. Não se desconhece que à própria inventariante há muito tempo deveria ter adotado outras medidas jurídicas a fim de garantir a correta conclusão do referido procedimento, não havendo como imputar ao juízo sua desídia. Contudo, é razoável que o órgão distrital pertinente seja concitado para informar o estado administrativo da permissão em questão, inclusive os procedimentos que sobre ela recaem, de modo a reforçar que os possíveis direitos aquisitivos da permissão em favor do extinto estão sendo inventariados no processo de origem, à luz do artigo 16, § 2o, da Lei Distrital n. 5323/14. É possível ainda que seja esclarecido que é permitido à inventariante atuar em substituição ao falecido no procedimento administrativo em questão, notadamente, para a ele ter acesso e, se o caso, providenciar o que estaria faltando para conclusão da transferência em favor do extinto, posto ter poderes legais de representação do espólio. Repise-se, deveria saber a inventariante, porquanto assistida tecnicamente por advogado, que deveria ter buscado pela via judicial ou administrativa a habilitação do espólio nos correspondentes procedimentos a envolver o falecido, requerendo o que entendesse de direito, inclusive eventual suspensão ou anulação de procedimentos, a anexação dos documentos acerca do processo judicial que recaia sobre a negociação da permissão, circunstâncias que não podem ser discutidas na via do inventário. De qualquer sorte, revela-se prematura a exclusão do correspondente aquesto, sem que antes seja tomada as mencionadas medidas, em prestígio dos ditames da cooperação processual (CPC, art. 6o). Quanto o imóvel situado no Lote 14 da Quadra 54 da cidade de Alexânia do estado de Goiás, a sua correspondente matrícula imobiliária (n. 9927), registrada no Cartório de Registro de Imóveis dessa cidade, indica que ele foi adquirido por doação promovida em favor da agravante por herdeiro, que teria sido companheiro dela, no inventário da proprietária anterior, mãe do doador (ID Orig. 44279436 – Pág. 8). A análise dessa circunstância demandava a apresentação de cópia da sentença de partilha do referido imóvel, à qual a certidão imobiliária faz referência, se o caso, do esboço que fora homologado, e da certidão de trânsito em julgado. Nesse passo, revela-se aparentemente temerária a inclusão desse aquesto na partilha dos bens deixado pelo próprio doador/vendedor, antes da apresentação dos mencionados documentos. Por sua vez, o art. 1.659, inciso V, do CC, prescreve que os “instrumentos de profissão” se excluem da comunhão de bens da união estável. Portanto, conquanto o veículo Toyota Corolla GLI Flex, Placa JJM-6061 tenha sido adquirido pela alegada companheira durante a união estável (ID Orig. 44279345 – Pág. 19), tratando-se de bem vinculado a sua profissão (ID Orig. 44279461 – Pág. 12), em tese, não poderia ser partilhado porquanto excluído da comunhão de bens, o que será melhor apreciado por ocasião do julgamento do mérito. Com isso, na presente fase processual, verifica-se serem verossímeis as alegações formuladas pelos agravantes e que o decisum impugnado pode lhes causar irreparáveis danos, motivo pelo qual se justifica a suspensão dos seus efeitos ao menos até a análise do mérito recursal. A par disso, ad cautelam, recomenda-se que essas questões sejam melhor analisadas por ocasião do julgamento do mérito do agravo pelo colegiado desta Turma Cível, devendo ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada, por meu da curadoria especial, para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Feito, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator